Tribunal: STF
Processo: RE 119113
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-04-09
Data de publicação: 1991-04-09

Ementa:
- Concubinos. Sociedade de fato.  Aplicação,  pelo  Tribunal
local, da Súmula 380 do Supremo Tribunal Federal.
         - Inexistência, no caso, de ofensa direta  ao  paragrafo  2.
do artigo 153 da Emenda Constitucional n. 1/69. Matéria de prova  que
não pode ser reexaminada em recurso extraordinário (Súmula 279).
         - Improcedencia da alegação da  ocorrencia  de  negativa  de
prestação  jurisdicional  (artigo  153,  paragrafo  4.,   da   Emenda
Constitucional n. 1/69).
         Recurso extraordinário não conhecido.